Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-59.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE GUARDA. MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO. FACILITAÇÃO DO ACESSO. SISTEMA DE SEGURANÇA. HORÁRIOS DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hélio Lima Ramos, condenando a recorrente à restituição de valores referentes a transações bancárias não reconhecidas, realizadas após o furto do aparelho celular do autor.
2. Na origem, o autor/recorrido alegou que terceiros, após subtraírem seu telefone celular, efetuaram transferências indevidas em sua conta, no montante de R$ 4.200,00, razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição de pagamento e determinou a restituição do valor debitado.
3. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as transações foram realizadas mediante uso de aparelho habilitado e senha pessoal, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor, que teria comunicado o furto apenas após a efetivação das operações. Requer a reforma integral da sentença pela improcedência dos pedidos autorais.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 82403588).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira relacionada a transações não reconhecidas pelo cliente.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Da análise do conjunto probatório, verifica-se a ocorrência de culpa concorrente. Com efeito, o autor/recorrido não observou os cuidados mínimos esperados quanto à guarda de seu aparelho celular, tampouco adotou medidas adequadas de segurança para impedir o acesso de terceiros, circunstância que contribuiu para a prática do ilícito, atraindo a incidência do art. 945 do Código Civil.
8. Ressalte-se, ademais, que o furto do aparelho celular, considerado de forma isolada, configura fortuito externo, alheio à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não sendo suficiente, por si só, para lhe impor responsabilidade objetiva pelos prejuízos suportados pelo consumidor, à luz do art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. Todavia, observa-se que as duas transações impugnadas foram realizadas em horários manifestamente atípicos — às 02h40min e às 06h27min do dia 08/09/2025 (ID 82402099) —, o que evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, uma vez que, em regra, movimentações dessa natureza costumam ser bloqueadas ou submetidas a mecanismos adicionais de verificação em períodos noturnos ou de madrugada.
10. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de que o dano decorreu da contribuição de ambas as partes, afastando-se a responsabilidade exclusiva de qualquer delas.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.